Tribunal: TJSP
Processo: 1026067-07.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente, em parte, para declarar a inexigibilidade do débito. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Pretensão de condenação da instituição financeira requerida em indenização por danos morais. Descabimento. Apelante que ostenta anotações preexistentes. Inteligência da Súmula

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente, em parte, para declarar a inexigibilidade do débito. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Pretensão de condenação da instituição financeira requerida em indenização por danos morais. Descabimento. Apelante que ostenta anotações preexistentes. Inteligência da Súmula 385 do STJ.

Recurso desprovido.